Tribunal: TJDFT
Processo: 0749964-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CREDOR INDIVIDUAL DE HERDEIRO. ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIBERAÇÃO DE VALORES ANTES DA ORDEM DE PENHORA. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado por exequente em execução, o qual buscava impedir a liberação de valores ao herdeiro em inventário e obter a reserva do quinhão hereditário já liberado. A decisão agravada entendeu inexistir legitimidade do credor para intervir diretamente no inventário, bem como apontou preclusão e supressão de instância, pois a liberação dos valores decorreu de sentença transitada em julgado em momento anterior à ordem de penhora emitida pelo juízo da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a liberação dos valores ao herdeiro, cumprindo sentença homologatória de partilha, poderia ser revista em agravo de instrumento interposto por credor individual sem legitimidade para atuar no inventário; (ii) se o pedido formulado pelo credor ao inventário poderia impedir a liberação dos valores mesmo sem ordem prévia de penhora emitida pelo juízo da execução; (iii) se existiria omissão do juízo inventariante a justificar o cabimento do agravo de instrumento, bem como a necessidade de reforma da decisão monocrática em agravo interno.
III. Razões de decidir
3. A sentença do inventário homologou a partilha, determinou a expedição dos alvarás e ressalvou apenas penhoras já registradas no rosto dos autos, situação que transitou em julgado antes da apresentação da ordem de penhora emitida pelo juízo da execução. Assim, a liberação dos valores ao herdeiro ocorreu em estrita observância à decisão judicial definitiva, o que inviabiliza qualquer alegação de irregularidade.
4. O credor individual não possui legitimidade para intervir diretamente no inventário, pois deve requerer ao juízo da execução a penhora no rosto dos autos. A jurisprudência consolidada reafirma tal entendimento. O recurso, portanto, reitera matéria já decidida em julgado anterior, incidindo preclusão.
5. Não há omissão do juízo do inventário, pois, após comunicação oficial da ordem de penhora emitida pelo juízo da execução, o juízo inventariante consignou que a constrição somente chegou após a efetivação da liberação dos valores, inviabilizando qualquer providência posterior. Logo, inexiste omissão capaz de fundamentar o conhecimento ou provimento do agravo de instrumento originário.
6. A alegação de levantamento indevido de valores não foi submetida ao juízo competente (execução), motivo pelo qual a apreciação pelo tribunal implicaria supressão de instância.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo interno.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, b.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1718161, 0708363-60.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.